Tribunal: TJBA
Processo: 0500448-51.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500448-51.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARINA RODRIGUEZ ALONSO

Advogado(s)
:
ALICE BAHIA SINAY NEVES, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO, ROBERTO SILVA SOLEDADE, TARCISIO MENEZES OLIVEIRA, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO
CÍVEL
.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE ACOLHIDA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS. ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município
de Camaçari
em face da sentença que
julgou
procedente o pedido para determinar o restabelecimento da gratificação suprimida dos proventos da autora, além da condenação retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem
três
questões em discussão: (i)
impugnação ao pedido de gratuidade formulado pela autora, ora recorrida; (ii)
saber se
há regularidade no ato administrativo que suprimiu o pagamento da gratificação funcional por estabilidade econômica
;
e
(i
i
i)
excesso na fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente, deve ser acolhida a impugnação ao pedido de gratuidade, haja vista que a documentação apresentada indica a existência de considerável capacidade econômica da apelada.

4. Na linha do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, embora não se desconheça o poder da administração pública em anular os seus próprios atos reputados ilegais, a medida deve ser precedida de processo administrativo quando atingir, concretamente, interesses individuais, como no caso em análise.

5. Por fim,
diante da iliquidez da condenação, deve ser reformado capítulo da sentença no ponto em arbitra o percentual de honorários, em virtude do disposto no art. 85, §4º, II do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso
parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CRFB/1988, art. 5º, LX; CPC/2015, art. 85, §4º, II
e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
súmulas 346 e 473; STF, tema n. 138; STJ,
AgInt no REsp n. 2.119.570/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500448-51.2018.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada MARINA RODRIGUEZ ALONSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18